Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703440-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: L.P.S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n.o 0700017- 36.2022.8.07.0007, movida em seu desfavor por G.S.M., deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorizasse a internação do autor em UTI, disponibilizando os materiais e medicamentos eventualmente necessários (ID 112215404, origem). Verifica-se que as partes formalizaram acordo nos autos de origem, já homologado por sentença, tendo sido o processo extinto em razão da avença (ID 121662686, origem). A consequência, nesse caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator